Tribunal: STF
Processo: AI 386537
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Recurso criminal: tempestividade.
A prova da tempestividade do recurso - que se afere pela
data da entrega da petição em cartório - é ônus do recorrente: não
demonstrada pelo MP - embora inadmissível o RE da defesa por falta
de prequestionamento dos temas constitucionais aventados - concede-
se habeas corpus de ofício para cassar o acórdão que, na dúvida
insolúvel quanto à tempestividade, não obstante conheceu da apelação
do MP contra a sentença absolutória e lhe deu provimento para
condenar os réus.